Tribunal: TJDFT
Processo: 0709344-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709344-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDSON RAIMUNDO ALVES DA SILVA IMPETRADO: JUÍZO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS, PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por EDSON RAIMUNDO ALVES DA SILVA contra ato imputado ao il. JUÍZO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS, que, nos autos do Precatório no 0721683-22.2019.8.07.0000 (ID 44642773), indeferiu o pedido formulado pelo impetrante, com fulcro na Lei distrital no 6.618/2020, visando a complementação de pagamento do adiantamento preferencial, a fim de que atinja o valor correspondente a 100 (cem) salários-mínimos. O impetrante alega ser credor da Fazenda Pública do Distrito Federal de R$ 56.168,46, aduzindo que este crédito possui natureza alimentar, porquanto decorrente de diferenças salariais. Esta Relatoria indeferiu o pedido liminar, conforme razões expostas na decisão de ID 44729156. A Procuradoria Regional da União - 1a Região, intimada conforme dispõe o Art. 7o, inc. II da Lei 12.016/09, pleiteou o seu ingresso no feito, bem como a sua intimação dos futuros atos processuais. (ID 46778134) Relatado o essencial. Inicialmente constato que o pleito da União está equivocado, diante da ausência de evidente interesse público, além de o suposto ato coator ter sido praticado pelo Juízo da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal, não figurando a União como parte ou interveniente. Assim, Indefiro o ingresso da União, Preclusa a presente decisão, retornem-se os autos conclusos para julgamento, destacando-se que a d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer ao ID 47588095. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator